Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0701500-05.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): CELIDALVA VIANA DOS SANTOS ROCHA Apelados (s) :MARIA GENIVALDA FERNANDES DUARTE :INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV :DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO================== Vistos etc, Com fulcro no art. 10[1] e art. 932, I, do CPC[2], considerando-se o teor da certidão de curatela da ora apelante (ID 37731439), excluída por sentença (ID 37731408) do pagamento de benefício de natureza alimentar; e em observância à determinação do art. 178, II[3], do CPC, tendo em vista a existência de interesse de incapaz no feito, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar em parecer. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F, 31 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2]Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [3] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; II - interesse de incapaz;